Tribunal: TJBA
Processo: 0001580-52.2008.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001580-52.2008.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MURILO TEIXEIRA GRASSI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DORIVANA SANTOS SILVA, DORIVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa. O juízo de origem intimou a Fazenda Pública para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Houve inércia da parte Exequente, certificada nos autos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar a validade da intimação eletrônica como forma de intimação pessoal da Fazenda Pública e a caracterização do abandono da causa diante da ausência de manifestação no prazo legal.

III. Razões de decidir

3. A intimação realizada pelo portal eletrônico configura intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para a Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.

4. O processo permaneceu paralisado devido à inércia do Exequente, que deixou de atender ao comando judicial para dar andamento ao feito. A manifestação tardia, após a certificação do decurso do prazo e prolação da sentença, não elide o abandono caracterizado.

5. Inaplicabilidade do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ao caso, pois a extinção decorreu de negligência processual (abandono) e não da ausência de localização de bens ou do devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "A intimação da Fazenda Pública via portal eletrônico atende ao requisito da intimação pessoal previsto em lei e a inércia injustificada, após essa comunicação, autoriza a extinção do processo por abandono da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 0856179-44.2016.8.05.0001, Rel. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 30/04/2024; TJ-SP, Apelação 15895801320198260224, Rel. Tania Ahualli, 15ª Câmara de Direito Público, j. 02/12/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
000
15
8
0
-
5
2
.20
08
.8.05.0
137
,
em que é a
pelante
ESTADO DA BAHIA

e a
pelado

MURILO TEIXEIRA GRASSI DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR

PROVIMENTO

ao
recurso
,
nos termos do voto do
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MA
NUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA